Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729786-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECK INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DAMASCENO, ROGERIO MARTINS VIEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deck Incorporadora Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 165095762 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de Maria Auxiliadora Damasceno e Rogério Martins Vieira, ora agravados, processo n. 0030791-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via Serasajud, nos seguintes termos: 1. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes. 2. Aguarde-se o prazo de suspensão deferido no despacho de ID 87981814 pelo prazo do acordo (agosto/2031 - ID 31209693). (grifos originais) Em razões recursais (Id 49287189), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de execução de título extrajudicial proposta em 22/10/2014. Aponta que o valor da dívida atualizada até 16/7/2022 era de R$ 586.274,83. Afirma ter requerido, na origem, inúmeras pesquisas via sistemas como Sisbajud, Infojud e Renajud, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Conta ter pleiteado, em consequência disso, a inclusão do nome dos devedores, ora agravados, no sistema Serasajud, o que foi indeferido pelo juízo de origem na decisão recorrida. Rebate os fundamentos adotados na decisão agravada, expondo a inidoneidade dos fundamentos adotados para indeferir a medida coercitiva buscada. Alega que o art. 782, § 3o, do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de determinar a inclusão do devedor no cadastro de proteção ao crédito mediante iniciativa do credor. Nesse ponto, acrescenta que “em que pese o emprego do verbo ‘poder’ no dispositivo acima indicado revele, a princípio, uma faculdade conferida ao magistrado, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa–fé processual (artigos 5o e 6o do CPC)”. Menciona diversos julgados para robustecer sua tese. Conclui que “a inclusão do nome do agravado em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação, em proveito do interesse da exequente, ora agravante, com o intuito, sobretudo, de obter a satisfação do respectivo crédito”. Constata a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para determinar a inclusão dos nomes dos agravados/executados nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o do CPC; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo parte da r. decisão de primeiro grau proferida no ID 165095762, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados através de seu advogado para querendo, impugnarem o presente recurso. Preparo regular (Ids 49287191 e 49287192). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, cuja insurgência cinge-se na inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, em razão da não localização de bens penhoráveis. Do cotejo dos autos de origem, observo que, no decorrer da execução – iniciada há quase 9 anos –, foram deferidas diversas diligências visando encontrar bens em nome do executado, as quais, todavia, restaram infrutíferas (Ids 31209663, 31209657, 31209665, 31209670, 156058552, 161121113, 161121114, 161121115, 161121116 do processo de referência). Não bastasse, outras medidas pleiteadas pelo exequente, ora agravante, foram indeferidas pelo juízo a quo (Ids 31209660, 31209692, 153056283. O exequente, ora agravante, requereu, então, a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplementos via sistema Serasajud (Id 164439224 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o deferimento judicial da medida solicitada pressupõe a impossibilidade do exequente realizá-la por meios próprios (Id 165095762 do processo de referência). Entendo, porém, que a negativa de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplementos, via Serasajud, não encontra, entrementes, fundamento no Código de Processo Civil. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente, por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito), em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios retro, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e o art. 782, § 3o, do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo “pode”, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes se elementos autorizadores estiverem reunidos no processo. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de anotação do registro desabonador que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não só da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, no que concerne à afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, não a reconheço como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal. Esta c. 1a Turma já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 4.1. In casu, necessária a inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito como medida coercitiva ao pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1414391, 07423340720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022). (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) (grifo nosso) Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome dos agravados e cuidando-se de execução de título executivo extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dessa forma, considero, nessa análise perfunctória, evidenciada a probabilidade do direito do agravante de ter deferido o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar, caso não adotadas medidas coercitivas efetivas, um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o e 6o, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar a inclusão do nome dos executados, ora agravados, no cadastro de inadimplentes do Serasajud até o julgamento definitivo do presente recurso. Em o fazendo, DETERMINO ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da inclusão. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora